Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-12.2022.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000278-12.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANDERLEI VICENTE - CNPJ: 23.492.868/0001-51 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES, PRODUTORES E TRANSPORTADORES DO AGRONEGOCIO DE SORRISO/MT A.APTA - CNPJ: 39.988.424/0001-41 (APELADO), CLUBE DE BENEFICIOS DE CAMINHONEIROS AUTONOMOS, MOTORISTAS E TRANSPORTADORES REI DA ESTRADA - CNPJ: 42.868.865/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REFORMA DA DECISÃO PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A controvérsia cinge-se à interpretação do pedido formulado pelo autor em primeiro grau e à correção da sentença que, ao acolher o declínio de competência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao invés de remeter os autos ao juízo competente.

O pedido do autor foi de mera redistribuição do feito, sem renúncia ao direito de ação. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito extrapolou os limites do pedido, configurando julgamento
extra petita
, em afronta ao art. 492 do CPC.

A negativa da seguradora ocorreu em 24/02/2021 e a ação foi proposta em 17/01/2022, dentro do prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil. No entanto, como não houve citação válida, a prescrição não foi interrompida, e a exigência de nova propositura da ação pode levar à perda do direito de ação.

O princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e a celeridade processual impõem a remessa dos autos ao juízo competente, sem necessidade de nova propositura, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Recurso provido para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos à Comarca de Vilhena/RO, nos termos do art. 64, §3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por VANDERLEI VICENTE contra a sentença de ID 262199310 exarada nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS nº 100278-12.2022.8.11.0040 que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, movida em face de CLUBE DE BENEFICIOS DE CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS, MOTORISTAS E TRANSPORTADORES REI DA ESTRADA e ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES, PRODUTORES E TRANSPORTADORES DO AGRONEGÓCIO DE SORRISO/MT A.APTA, na qual o Juízo
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação das requeridas e da interpretação do pedido do autor como sendo de desistência da ação.

Em sua peça recursal de ID 262199316 o apelante sustenta a contradição na sentença, pois o pedido foi de declínio de competência e não de desistência da ação. Alega que a sentença é
extra petita
por conceder providência não requerida pelo autor, ao extinguir o feito sem resolução do mérito. Defende que está sofrendo prejuízo irreparável, pois, com a extinção do feito e a necessidade de propositura de nova ação, há risco concreto de prescrição do direito. Suscita, ainda a violação aos princípios da celeridade e da economia processual, pois o correto seria a remessa dos autos ao juízo competente.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja concedido o declínio de competência, com a remessa dos autos à Comarca de Vilhena/RO, ou, subsidiariamente, a expedição de nova Carta Precatória para a citação das requeridas.

Sem contrarrazões recursais em razão da ausência de angularização processual do feito.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s nº 267385790 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

Compulsando os autos, verifico que a controvérsia posta cinge-se à interpretação do pedido formulado pelo autor em primeiro grau e à correção da sentença que acolheu o pleito de declínio de competência, mas, ao invés de remeter os autos ao juízo competente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando ao autor a propositura de nova ação.

Ao analisar o pedido formulado pelo autor em ID 170557965, verifica-se que não houve pedido de desistência da ação, mas sim um requerimento expresso para que, diante da constatação de que as requeridas estavam domiciliadas em Vilhena/RO, o juízo declinasse da competência e remetesse os autos ao juízo correspondente. Ou seja, o pleito era de mera redistribuição do feito, sem qualquer renúncia ao direito de ação.

Dessa forma, a sentença recorrida extrapolou os limites do pedido, configurando vício de julgamento extra petita, nos termos do art. 492 do CPC, o qual veda ao magistrado proferir decisão de natureza diversa da pedida.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

Ademais, no que tange à prescrição, verifica-se que a negativa da seguradora se deu em 24/02/2021, e a ação foi proposta em 17/01/2022, dentro do prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil. No entanto, como não houve citação válida das requeridas, a prescrição não foi interrompida, o que significa que, com a extinção do feito, a propositura de nova ação pode estar inviabilizada pelo decurso do prazo prescricional.

Esse cenário configura grave prejuízo ao autor, que poderia ter sua pretensão frustrada por um erro processual, em afronta ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) e ao princípio da celeridade processual.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de remessa dos autos para o juízo competente, destacando a importância da economia e celeridade processual:

"Cabe ao juiz decidir nos limites em que foi proposta a ação e é vedada a prolação de decisão além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita). Sentença nula." (TJ-MT 10542141720208110041 MT, Relator: Des. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022).

Diante disso, a solução mais adequada e que melhor atende à segurança jurídica e à efetividade processual é a reforma da sentença para determinar a remessa dos autos à Comarca de Vilhena/RO, sem necessidade de nova propositura da ação, afastando-se a extinção do feito.

Essa providência, além de evitar o risco de prescrição, também está em consonância com o entendimento jurisprudencial que admite a remessa dos autos ao juízo competente, evitando o arquivamento indevido da ação:

"Admite-se a remessa dos autos, a pedido da parte autora e antes da citação, para o foro de seu domicílio." (TJ-MG - CC: 04156952820198130000, Relator: Des. JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2019).

Com essas considerações, deve ser modificada a sentença combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARA
anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos à Comarca de Vilhena/RO, nos termos do art. 64, §3º, do CPC, a fim de que o feito prossiga regularmente perante o juízo competente.

Inaplicável o §11, do art. 85 à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025